Tribunal: TJMT
Processo: 0000481-16.2015.8.11.0014
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000481-16.2015.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MUNICIPIO DE POXOREU (APELADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), MARCELO GUIMARAES MAROTTA - CPF: 020.763.597-88 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE POXOREU-MT (APELADO), MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – PRELIMINAR NULIDADE DA CDA – AFASTADA - INCIDÊNCIA DE ISSQN EM SERVIÇOS BANCÁRIOS – POSSIBILIDADE – DENOMINAÇÃO NÃO TAXATIVA – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SÚMULA 424 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.

1. Não se configura o cerceamento de defesa, quando a matéria se refere a direito e fato, estando demonstrada a ausência de necessidade de produção de novas provas.

2. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez que somente pode ser elidida por prova inequívoca (artigo 204, do CTN).

3. A observância dos requisitos previstos no artigo 2º, §5º, da Lei n. 6.830/80 visa a que a CDA, como título executivo, permita ao devedor o exercício da ampla defesa, em virtude do conhecimento das especificidades do crédito que lhe é cobrado.

4. A Lei Complementar 56/87 apresenta rol taxativo dos serviços bancários que constituem fato gerador da cobrança do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN).

5. É legítima, contudo, a incidência de ISS sobre os serviços bancários congêneres da lista anexa ao Decreto-lei 406/1968 e à Lei Complementar 56/1987 (Súmula 424/STJ), notadamente considerando que a Lei Complementar 116/03 alterou o rol de serviços de forma a possibilitar a tributação das tarifas bancárias em discussão.

6. Sentença mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A
contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal nº 0000481-16.2015.811.0014, ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE POXORÉU
, que julgou improcedente a pretensão inicial, julgando extinto o processo com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais, a parte Apelante defende, preliminarmente, cerceamento de defesa, sob o argumento de que em sua contestação requereu a produção pericial, com vistas a se apontar a natureza dos valores constantes das rubricas contábeis questionadas, se pertenciam ou não ao mesmo gênero da espécie enumerada na lista.

Ainda em sede de preliminar, sustenta a nulidade das Certidões de dívida Ativa, uma vez que não preenchem os requisitos obrigatórios exigidos pelo art. 203 do CTN.

No mérito, diz que inexiste o crédito tributário.

Relata que a lista de serviços sobre os quais incide o ISSQN é taxativa e não meramente exemplificativa, não ferindo nenhum dos princípios da competência tributária do município e o de sua autonomia.

Acentua que a própria Constituição Federal, ao atribuir a competência ao Município para instituir o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza estabeleceu que estes serviços não sejam os de transporte interestadual, e intermunicipal e o de comunicação, bem como que os demais serviços sejam os definidos em lei complementar.

Narra que o Código Tributário de Poxoréu é taxativo ao enumerar a lista de serviços sujeitos ao Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza, em conformidade com a Lei Complementar nº 116/2003.

Pontua que analisando os serviços elencados como passíveis de tributação pelo fisco, em cotejo a LC nº 56/87, conclui-se que eles não se ajustam em nenhum dos itens constantes da relação anexa à referida lei, não se enquadrando nos itens da relação instituída pelas Leis do Município de Poxoréu.

Afirma que os serviços contemplados nas referidas rubricas contábeis não são passíveis de incidência do ISSQN, ou seja, configuram hipótese de não incidência, não podendo ser cobrado pelo Município.

Descreve que mesmo que o STJ tenha se pronunciado que a lista de serviços da LC nº 116/2003 é taxativa com interpretação analógica dos serviços, essa analogia tem de ser demonstrada pela fiscalização municipal, vinculando cada uma das rubricas que o Banco afirma não ser tributável com um determinado item da lista de serviços.

Assevera que há incorreções no cálculo do fisco.

Aduz que o fisco municipal de Poxoréu/MT não totalizou corretamente o valor do ISS considerado devido juntamente com as suas cominações, totalizando um montante a maior no valor de R$287,25.

Ainda, alega que o ente municipal aplicou multas sem qualquer correlação com a norma legal que fundamentou as decisões administrativas, demonstrando que as autoridades ofendem de forma frontal a própria lei que institui a aplicação da penalidade pelo suposto descumprimento da Lei.

Nesse desiderato, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id. 107054498 – pág. 01 a 08]

Dispensada a intervenção ministerial em atenção a súmula 189 do STJ.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se depreende do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo,

que julgou improcedente a pretensão inicial, julgando extinto o processo com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Com essas considerações, passo à análise das preliminares arguidas.

Da nulidade da Sentença- Cerceamento de Defesa.

A parte Apelante defende que em sua contestação requereu a produção pericial, com vistas a se apontar a natureza dos valores constantes das rubricas contábeis questionadas, se pertenciam ou não ao mesmo gênero da espécie enumerada na lista.

Indica que o julgamento antecipado da lide se mostra precipitado, sendo imperiosa a anulação da sentença, com fundamento no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

Com efeito, o art. 330, I, do CPC, concede ao julgador a possibilidade de decidir a lide quando houver provas suficientes ao seu convencimento, senão vejamos:

“Art. 330 - O juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença:

I - quando a decisão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência.”

Logo, não representa cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide se a produção de novas provas não trará elementos capazes de modificar a decisão a ser proferida.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – INEXISTÊNCIA – ISSQN – COMPETÊNCIA PARA COBRANÇA NO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – CERCEAMENTO DE DEFESA – INVIABILIDADE – MATÉRIA DE DIREITO – RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o município onde ocorre a prestação do serviço é competente para a cobrança do ISSQN.

Não há que se falar em cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da realização de perícia contábil quando a questão discutida nos autos trata-se de matéria de direito, podendo ser comprovada documentalmente (com a demonstração da quitação dos débitos e/ou da nulidade da Certidão de Dívida Ativa)
.

(N.U 0000676-81.2012.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021) [destaquei]

Ademais, ao analisar os documentos constantes nos autos não identifiquei a necessidade de outras provas.

Desse modo, não há se falar em cerceamento de defesa.

Assim,
rejeito a preliminar aventada
.

Da nulidade das Certidões de Dívida Ativa.

Sem razão à parte Apelante, visto que as certidões de dívida ativa que embasam o executivo fiscal de base demonstram a confluência dos requisitos previstos nos artigos 2º, parágrafo 5º, incisos II, III e IV, da LEF e artigo 202, inciso II, do CTN.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL JULGADOS IMPROCEDENTES PELO JUÍZO A QUO – NULIDADE DA CDA NÃO CONFIGURADA – TÍTULO EXECUTIVO QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ARTIGO 202 DO CTN E ARTIGO 2º, §5º, DA LEI N.º 6.830/1980 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos casos em que a CDA atende aos requisitos previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e no artigo 2º, §5º, da Lei nº 6.830/1980, não há que falar em nulidade ou ausência de liquidez, exigibilidade e certeza do título.

Assim, a decisão recorrida deve ser mantida nos seus próprios termos.

(N.U 0007419-48.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2022, Publicado no DJE 04/07/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – NULIDADE DA CDA NÃO CONFIGURADA – TÍTULO EXECUTIVO QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ARTIGO 202, III DO CTN E ARTIGO 2º, § 5º, III DA LEI N.º 6.830/1980 - RECURSO DESPROVIDO.

1 - É valida a citação via postal quando remetida para o endereço correto do réu, independente da assinatura no Aviso de Recebimento ser de funcionário sem procuração legal para o ato, conforme ocorreu no caso concreto.

2 - Nos casos em que a CDA atende aos requisitos previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e no artigo 2º, § 5º, da Lei n.º 6.830/1980, não há que se falar em nulidade e nem em ausência de liquidez, exigibilidade e certeza do título.

(N.U 1003521-21.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2022, Publicado no DJE 13/04/2022) [destaquei]

Deste modo, estando regular a constituição de todos os créditos tributários, não há se falar em nulidade das CDA’s.

Partindo dessas premissas,
rejeito a preliminar arguida
.

No
mérito
propriamente dito, melhor sorte não socorre ao apelante.

Como sabido, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça, consoante prevê o art. 150, I, da Constituição Federal. E, por disposição constitucional, foi atribuída aos municípios a competência para instituir o ISSQN, contudo, a instituição deve observar os termos da lei complementar federal que disponha sobre o tributo em questão.

Desta forma, os serviços que não fazem parte do rol taxativo elencado no Decreto-lei nº 406/68 e Leis Complementares nº 56/87 e 116/03 não constituem fato gerador hábil a ensejar a cobrança do ISSQN.

Todavia, considerando que as instituições financeiras constantemente alteram a nomenclatura de seus serviços, fez-se necessário flexibilizar a interpretação das aludidas normas, através de uma leitura extensiva quanto aos itens nelas expostos com o escopo de se enquadrar serviços correlatos àqueles expressos.

Sobre a questão, o Superior Tribunal de Justiça editou a súmula 424, a qual disciplina que “
é legítima a incidência de ISS sobre os serviços bancários congêneres da lista anexa ao Decreto Lei nº 406/1968 e a Lei Complementar nº 56/87
”, ou seja, a lista anexa à Lei Complementar n°. 116/2003 é taxativa, porém, permite uma análise extensiva, possibilitando a tributação sobre outros serviços congêneres àqueles que estão expressamente dispostos, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. ISS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. AUTO DE INFRAÇÃO. RUBRICAS ALI CONSTANTES. INCIDÊNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente.

2.
A Primeira Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp 1.111.234/PR, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que, embora taxativa a Lista de Serviços anexa ao Decreto-lei n. 406/1968, para efeito de incidência de ISS, admite-se o emprego da interpretação extensiva para serviços congêneres, independentemente da nomenclatura adotada
.

(...) ( AgInt no AREsp n. 1.979.658/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 12/4/2022.)
[destaquei]

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA OFENSA AO ARTIGO 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. DISPOSITIVO APONTADO COMO VIOLADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 211/STJ. ART. 97 DO CTN.
MATÉRIA DE NATUREZA CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ISS. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA À LISTA ANEXA À LC 116/2003. DISCUSSÃO ACERCA DO ENQUADRAMENTO. QUESTÃO ATRELADA AO REEXAME DE MATÉRIA DE FATO.ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

(........) 5.
A jurisprudência do STJ no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.111.234/PR firmou o entendimento de que é taxativa a Lista de Serviços anexa ao Decreto-Lei 406/68, posteriormente substituída pela LC 116/2003, para efeito de incidência de Imposto sobre Serviços, contudo, admite a ampliação dos itens ali existentes, no caso em que forem apresentados com outra nomenclatura
.(.....)7. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1404324 / RS - Segunda Turma - Min. Mauro Campbell Marques- d.j. 25/08/2015)

[destaquei]

Assim, deixa de prosperar a tese sustentada pela entidade bancária de que a falta de previsão na lista de serviços não permite a incidência do ISS sobre o serviço prestado.

De outro lado, cediço que é de competência dos Municípios listar os serviços sujeitos ao ISSQN, nos termos do art. 156, III, da CF,
in verbis
:

Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

(...)

III - serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos em lei complementar.

Nesse sentido, o Código Tributário Municipal, Lei nº 1.738/2014, em seu art. 15 e itens seguintes, especifica que o imposto reflete sobre as atividades inerentes à prática empresarial da parte Apelante, senão vejamos:

15. Serviços relacionados ao setor bancário ou financeiro, inclusive aqueles prestados por instituições financeiras autorizadas a funcionar pela União ou por quem de direito.

15.1. Administração de fundos quaisquer, de consórcio, de cartão de crédito ou débito e congêneres, de carteira de clientes, de cheques pré-datados e congêneres.

15.2. Abertura de contas em geral, inclusive conta corrente, conta de investimentos e aplicação e caderneta de poupança, no País e no exterior, bem como a manutenção das referidas contas ativas e inativas.

15.3. Locação e manutenção de cofres particulares, de terminais eletrônicos, de terminais de atendimento e de bens e equipamentos em geral.

15.4. Fornecimento ou emissão de atestados em geral, inclusive atestado de idoneidade, atestado de capacidade financeira e congêneres.

15.5. Cadastro, elaboração de ficha cadastral, renovação cadastral e congêneres, inclusão ou exclusão no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos – CCF ou em quaisquer outros bancos cadastrais.

15.6. Emissão, remissão e fornecimento de avisos, comprovantes e documentos em geral; abono de firmas; coleta e entrega de documentos, bens e valores; comunicação com outra agência ou com a administração central; licenciamento eletrônico de veículos; transferência de veículos; agenciamento fiduciário ou depositário; devolução de bens em custódia.

15.7. Acesso, movimentação, atendimento e consulta a contas em geral, por qualquer meio ou processo, inclusive por telefone, fac-símile, internet e telex, acesso a terminais de atendimento, inclusive vinte e quatro horas; acesso a outro banco e a rede compartilhada; fornecimento de saldo, extrato e demais informações relativas a contas em geral, por qualquer meio ou processo.

15.8. Emissão, remissão, alteração, cessão, substituição, cancelamento e registro de contrato de crédito; estudo, análise e avaliação de operações de crédito; emissão, concessão, alteração ou contratação de aval, fiança, anuência e congêneres; serviços relativos a abertura de crédito, para quaisquer fins.

15.9. Arrendamento mercantil (leasing) de quaisquer bens, inclusive cessão de direitos e obrigações, substituição de garantia, alteração, cancelamento e registro de contrato, e demais serviços relacionados ao arrendamento mercantil (leasing).

15.10. Serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou pagamentos em geral, de títulos quaisquer, de contas ou carnês, de câmbio, de tributos e por conta de terceiros, inclusive os efetuados por meio eletrônico, automático ou por máquinas de atendimento; fornecimento de posição de cobrança, recebimento ou pagamento; emissão de carnês, fichas de compensação, impressos e documentos em geral.

15.11. Devolução de títulos, protesto de títulos, sustação de protesto, manutenção de títulos, reapresentação de títulos, e demais serviços a eles relacionados.

15.12. Custódia em geral, inclusive de títulos e valores mobiliários.

15.13. Serviços relacionados a operações de câmbio em geral, edição, alteração, prorrogação, cancelamento e baixa de contrato de câmbio; emissão de registro de exportação ou de crédito; cobrança ou depósito no exterior; emissão, fornecimento e cancelamento de cheques de viagem; fornecimento, transferência, cancelamento e demais serviços relativos a carta de crédito de importação, exportação e garantias recebidas; envio e recebimento de mensagens em geral relacionadas a operações de câmbio.

15.14. Fornecimento, emissão, reemissão, renovação e manutenção de cartão magnético, cartão de crédito, cartão de débito, cartão salário e congêneres.

15.15. Compensação de cheques e títulos quaisquer; serviços relacionados a depósito, inclusive depósito identificado, a saque de contas quaisquer, por qualquer meio ou processo, inclusive em terminais eletrônicos e de atendimento.

15.16. Emissão, reemissão, liquidação, alteração, cancelamento e baixa de ordens de pagamento, ordens de crédito e similares, por qualquer meio ou processo; serviços relacionados à transferência de valores, dados, fundos, pagamentos e similares, inclusive entre contas em geral.

15.17. Emissão, fornecimento, devolução, sustação, cancelamento e oposição de cheques quaisquer, avulsos ou por talão.

15.18. Serviços relacionados a crédito imobiliário, avaliação e vistoria de imóvel ou obra, análise técnica e jurídica, emissão, remissão, alteração, transferência e renegociação de contrato, emissão e remissão do termo de quitação e demais serviços relacionados a crédito imobiliário.

Dessa forma, resta claro que os serviços prestados pelo apelante têm incidência do ISSQN, uma vez que há a possibilidade de interpretação extensiva e aplicação analógica.

Quanto a constituição do crédito, é incontroverso nos autos que se trata de cobrança de crédito tributário referente ao não-recolhimento de ISSQN no período compreendido entre os exercícios discriminados.

Ademais, a ausência da quitação é confessada pelo recorrente, que apenas sustenta a ilegalidade da cobrança em razão de não se tratar de serviço disposto na lista anexa à LC 56/87, com redação dada pela LC 116/03.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
.

Por derradeiro, considerando o disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o importe de R$1.100,00 (um mil e cem reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022